Tribunal: TJBA
Processo: 8032098-49.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032098-49.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GREGORIO JOSE DA COSTA FILHO

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

EMENTA

Apelação Cível.

Ação de cobrança de diferença de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o Acionado, ora apelado, ao pagamento de indenização no valor de R$ 675,00 (seiscentos e cinco reais), referentes ao complemento do seguro DPVAT, “que deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA, desde a data do evento danoso (Súmula 580, STJ), incidindo-lhes juros legais mensais pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, desde a citação (Súmula 426, STJ)”. Mérito. O seguro DPVAT possui natureza de seguro obrigatório, de caráter eminentemente social, e rege-se pela Lei nº 6.194/74. O pagamento da indenização deve observar os parâmetros da Tabela anexa à Lei nº 11.945/09, considerando o segmento corporal atingido e o grau de repercussão das lesões (leve, média ou intensa), conforme entendimento consolidado na Súmula 474 do STJ. No caso concreto, o laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório, concluiu pela existência de invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo, com leve repercussão (25%), decorrente de fraturas da tíbia e fíbula distais. A indenização administrativa foi paga apenas em relação ao tornozelo, em valor de R$ 1.687,50, configurando adimplemento parcial da obrigação. O princípio da reparação integral (art. 944, CC) impõe a complementação da indenização até o valor devido, com o abatimento do montante já quitado, sob pena de enriquecimento ilícito do segurado. O pagamento administrativo não foi realizado dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias previsto no art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74, contado da entrega da documentação (14/11/2019), pois o adimplemento se deu apenas em 29/01/2020, após 76 dias. Nessa hipótese, é cabível a incidência de correção monetária (AgInt no AREsp 1460225/SE) e juros, em conformidade com as súmulas 580 e 426 do STJ. Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n° 8032098-49.2021.8.05.0001,
em que figuram como apelante GREGÓRIO JOSÉ DA COSTA FILHO e, como apelada
,
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar

parcial

provimento ao presente Recurso,
nos termos do voto do Relator.